Tribunal: TJBA
Processo: 8046415-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046415-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ALMEIDA CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ

Advogado(s)
:
ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ITAMARA PEREIRA DOS SANTOS, EMMILE SANTANA MONTEIRO, ROBERTO REIS FIALHO RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO UNILATERAL DO EXPROPRIANTE. SUBSTANCIAL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. VÍCIOS NA AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REDUÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA. PONDERAÇÃO ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL E ESPORTIVA. INVESTIMENTOS PÚBLICOS JÁ REALIZADOS. RECURSOS VINCULADOS DO FUNDEB. REVOGAÇÃO PARCIAL DO EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF/88) e a supremacia do interesse público, somados à função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF/88) e aos direitos fundamentais à educação (arts. 6º e 205 da CF/88) e ao desporto (art. 217 da CF/88), exigem ponderação concreta quando aparentemente em conflito, prevalecendo a solução proporcional que minimize a restrição ao direito individual sem comprometer substancialmente o interesse coletivo.

2. Para fins de imissão provisória na posse em ação de desapropriação, não basta o oferecimento de laudo técnico elaborado unilateralmente pelo expropriante, mostrando-se imprescindível, em hipóteses de substancial divergência entre o valor ofertado e o valor real do imóvel, a realização de avaliação judicial prévia e o depósito do montante apurado, em observância ao princípio constitucional da prévia e justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF/88).

3. Identificados, em análise sumária, vícios na avaliação administrativa, tais como ausência de qualificação dos avaliadores, método comparativo inadequado utilizando imóveis com características diversas e classificação incorreta do imóvel como rural quando a própria documentação municipal comprova tratar-se de imóvel urbano, impõe-se a suspensão da imissão provisória na posse até a apuração do valor real da propriedade mediante perícia judicial.

4. A modificação das características físicas do imóvel pelo expropriante, após a imissão na posse, comprometeria a adequada avaliação pericial posterior, prejudicando a correta fixação da indenização devida e gerando prejuízos irreversíveis ao expropriado.

5. A construção de arena esportiva vinculada a estabelecimento de ensino público materializa o comando constitucional de promoção do desporto educacional (art. 217, § 2º, da CF/88), proporcionando aos estudantes da rede pública municipal acesso a instalações adequadas para a prática de atividades físicas e esportivas, elemento essencial para o desenvolvimento integral do educando, conforme preconiza o art. 2º da Lei nº 9.394/96.

6. A proposta de redução da área desapropriada, com ajuste da testada de 125,00 metros para 80,65 metros, harmoniza os princípios constitucionais em tensão, na medida em que preserva parcela significativa do patrimônio do expropriado e, ao mesmo tempo, viabiliza a continuidade da política pública educacional e esportiva, atendendo aos princípios da eficiência e da economicidade (arts. 37 e 70 da CF/88).

7. Os investimentos públicos já realizados em aterro, nivelamento e drenagem, com recursos vinculados do FUNDEB, representam valorização objetiva do imóvel remanescente, circunstância que deverá ser considerada na fixação do valor da justa indenização mediante perícia judicial.

8. A discussão acerca do valor da justa indenização permanecerá em aberto nos autos da ação de desapropriação originária, devendo ser fixado mediante perícia judicial que considere o valor de mercado do imóvel efetivamente expropriado na configuração revisada.

9. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046415-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ENGENHARIA DA BAHIA CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA
e como apelada
MUNICIPIO DE VERA CRUZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .